Tribunal: TJSP
Processo: 1028973-78.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Exibição de documento. Sentença de procedência do pedido sem condenação em honorários advocatícios. Pretensão de honorários advocatícios. Ausência de litigiosidade. Irregularidade quanto ao destinatário do pedido. Falha na identificação. Dúvida plausível que acarretou o desatendimento do pedido. Exoneração da parte ré de pagamento de honorários de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Exibição de documento. Sentença de procedência do pedido sem condenação em honorários advocatícios. Pretensão de honorários advocatícios. Ausência de litigiosidade. Irregularidade quanto ao destinatário do pedido. Falha na identificação. Dúvida plausível que acarretou o desatendimento do pedido. Exoneração da parte ré de pagamento de honorários de sucumbência. Sentença correta e ora confirmada pelos próprios fundamentos.

- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028973-78.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CAROLINE
FERNANDA DE ALMEIDA, é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1028973-78.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.865 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1028973-78.2019.8.26.0196 - VOTO No 28.865
APELANTE: CAROLINE FERNANDA DE ALMEIDA
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
COMARCA DE FRANCA - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JOÃO SARTORI PIRES
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Exibição de documento. Sentença de procedência do pedido
sem condenação em honorários advocatícios. Pretensão de
honorários
advocatícios.
Ausência
de
litigiosidade.
Irregularidade quanto ao destinatário do pedido. Falha na
identificação. Dúvida plausível que acarretou o desatendimento
do pedido. Exoneração da parte ré de pagamento de honorários
de sucumbência. Sentença correta e ora confirmada pelos
próprios fundamentos.
- Recurso desprovido.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 124/130),
isenta de preparo, interposta contra a sentença de fls. 114/121, que
julgou procedente pedido de exibição de documento.
Inconformada, a autora CAROLINE FERNANDA DE
ALMEIDA apela para pedir a reforma da sentença. Questiona a aplicação
da compensação quanto ao pagamento de honorários advocatícios,
prática vedada pelo artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil que, à
evidência, não exonera a parte de pagar honorários advocatícios.
Defende que no caso concreto houve resistência da parte em exibir os
documentos, somente o fazendo na fase judicial. Afirma, por isso, que
incide o princípio da causalidade. Cita ementário jurisprudencial em
favor de sua tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1028973-78.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.865 – RG.
Contrarrazões fls. 134/138.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta da rotina das sessões presenciais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado,
a realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas
rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no
2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade
jurisdicional prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões
e contrarrazões.
3) No caso, cuida-se de ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória de urgência, em que a parte autora
propugna pela exibição de documento que ensejou a inscrição de seu
nome no cadastro de inadimplentes por suposta dívida junto à ré.
Buscando esclarecimentos a respeito, solicitou, extrajudicialmente, o
referido documento que deu origem ao apontamento, mas sem sucesso,
segundo alega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1028973-78.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.865 – RG.
O pedido foi julgado procedente e a controvérsia,
no âmbito recursal, diz respeito exclusivamente aos encargos
decorrentes da sucumbência, pois o autor/apelante não concorda com a
disciplina imposta pela sentença objurgada.
A parte autora se insurge em duas frentes.
Primeiro, sobre o enfoque da compensação vedada pelo artigo 85, § 14,
do Código de Processo Civil; e, segundo, quanto à resistência na
exibição do documento e na necessidade da ação judicial, de modo a
incidir, segundo afirma, o princípio da causalidade.
Descabe cogitar de hipótese de compensação, pois
a sentença, ao dispor sobre a disciplina da sucumbência, fê-lo a partir
da premissa de que não houve, no processo, resistência concreta, e o
documento solicitado foi exibido, ou seja, a parte ré apenas não foi
condenada aos encargos da sucumbência porque não resistiu à
pretensão e exibiu o documento.
Na realidade, o certo é que não pode passar ao
largo que a pretensão somente não foi atendida na esfera extrajudicial
porque
houve
equívoco
no
endereçamento
da
notificação,
especialmente quanto ao destinatário (“Algar Telecom S.A.” com
endereço na cidade de Uberlândia, Minas Gerais), ou seja, pessoa
jurídica distinta da ré/apelada, com sede em Brasília.
Logo, viciada na origem a solicitação veiculada na
esfera extrajudicial, não cabe imputar à ré resistência no atendimento
ao pedido de exibição dos documentos, verificando-se que não houve
regular pedido administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1028973-78.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.865 – RG.
Forçoso, assim, concluir que a parte ré não estava
mesmo obrigada à remessa de documentos particulares e privativos
solicitados de pessoa jurídica distinta.
Nessa conformidade, a r.sentença deve ser
confirmada por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator